Tribunal: TCU
Processo: 021.373/2012-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18058/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de apreciação de ato sujeito a registro, na modalidade de admissão, aposentadoria, reforma ou pensão; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 636.553/RS, fixou a tese de que " em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que, ao apreciar embargos de declaração opostos perante a referida decisão, o STF reconheceu que, após o registro tácito do ato pelo decurso do prazo de cinco anos, abre-se a possibilidade de sua revisão de ofício, no prazo de cinco anos contados do registro; Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (relator Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, tudo em consonância com a compreensão firmada pelo STF; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito dos atos de concessão das pensões civis instituídas pelos ex-servidores Raymundo de Magalhães Costa e Severino Soares da Silva; e b) considerar registrados tacitamente os atos de concessão das pensões civis instituídas pelos ex-servidores Marcelo José de Souza Lima, Mário Salema Teixeira Coelho e Rubem Avelar Goulart, sem que seja possível a revisão de ofício, tendo em vista seus ingressos no TCU terem se dado há mais de dez anos. 1. Processo TC- Processo 021.373/2012-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Angela Maria da Silva Abrantes (XXX.678.887-XX); Carla Fernandes de Almeida Lima (XXX.887.967-XX); Cleide Martins dos Santos Salema Coelho (XXX.070.807-XX); Evarista da Rocha Amim (XXX.942.797-XX); Maria da Gloria Carvalho da Silva (XXX.917.707-XX); Tereza de Jesus da Camara Lima Goulart (XXX.018.477-XX); Thalles Fernandes de Almeida Souza Lima (XXX.321.857-XX); Theo Fabi Amim Lima (XXX.762.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Ana Luisa de Souza Correia de Melo Palmisciano (115.185/OAB-RJ), Ludmila Chauca Saraiva (173.080/OAB-RJ) e outros, representando Cleide Martins dos Santos Salema Coelho; Ana Luisa de Souza Correia de Melo Palmisciano (115.185/OAB-RJ), Ludmila Chauca Saraiva (173.080/OAB-RJ) e outros, representando Angela Maria da Silva Abrantes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.